Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-24.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. GARANTIAS SECURITÁRIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAR PREVIAMENTE O SEGURADO A RESPEITO DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COBERTURA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO DO TEMA 1.112, STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como regra, documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu). O artigo 435 do CPC[1], contudo, prevê exceções “(..) desde que não sejam [os documentos] indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé.” (..)” (AgRg no REsp n. 1.500.181/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 26/10/2015.). 1.1. No caso, além de não se vislumbrar má-fé da ré/apelada na juntada de documentos em sede recursal, o contraditório foi observado, tendo a autora se manifestado nos termos do artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil. A documentação acostada mostra-se como reforço à argumentação, razão por que desnecessário o desentranhamento.
2. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). O seguro pode ser individual, contratado diretamente pelo segurado; ou coletivo, estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule (art. 801 do Código Civil). O contrato de seguro é exteriorizado pela apólice ou bilhete do seguro (art. 758 do Código Civil), que deve especificar os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 760 do Código Civil). A lei determina ainda que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil).
3. A Circular SUSEP 302/2005 dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para operação das coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas, prevê que a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFDP), prevista no art. 17, garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro (o termo “funcional” refere-se, portanto, às funções, à condição física de exercer atividades normais independente de auxílio externo, não estando relacionado com atividade ocupacional de trabalho). Já a cobertura de invalidez permanente por acidente pessoal (IPA), prevista no art. 11, garante o pagamento de indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, após conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação.
4. Para o recebimento de indenização securitária decorrente de invalidez é inafastável o cumprimento dos requisitos previstos nas condições gerais do seguro e na Circular SUSEP 302/2005. Conforme reconhecido em sentença, com amparo em prova técnica pericial, não houve perda da existência independente, o que afasta a pretensão de pagamento de indenização por invalidez funcional permanente total por doença (art. 17 da Circular SUSEP 302/2005); e também não se trata de hipótese de incapacidade causada por acidente pessoal, o que igualmente afasta a cobertura por invalidez acidentária (art. 11 da Circular SUSEP 302/2005). A invalidez que consta como causa da aposentadoria previdenciária por incapacidade da autora constitui modalidade de risco não contratado (art. 15 da Circular SUSEP 302/2005) e expressamente excluído para fins acidentários.
5.Impossibilidade de acolhimento da alegação de abusividade pelo estabelecimento de cláusulas restritivas de cobertura ou falha no dever de informação atribuído à seguradora. 5.1. A matéria foi objeto do Tema 1.112, STJ, julgado em 2/3/2023 em sede de recursos repetitivos, definido que “(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.874.811/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023.).
6.Recurso conhecido e desprovido.

[1] Art. 435, CPC. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.